Tribunal: TJMT
Processo: 1030962-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030962-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LALESCA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 056.686.241-70 (RECORRENTE), LALESCA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 056.686.241-70 (ADVOGADO), FIXA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (RECORRIDO), FIXA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 31.762.278/0001-20 (RECORRIDO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA COMERCIAL. FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. VÍCIOS NO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar empresa prestadora de serviços de comunicação visual ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na confecção e instalação de fachada comercial, rejeitando o pedido de restituição integral do valor pago pelo serviço. A recorrente sustenta a inocorrência de decadência, requer a devolução integral da quantia desembolsada e a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição integral do valor pago diante da falha na prestação do serviço e da utilização da fachada comercial pela contratante; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A prova documental demonstra falha na prestação do serviço, evidenciada por discrepâncias entre o projeto aprovado e o produto entregue, diferenças de tonalidade, problemas de acabamento, necessidade de cabos de sustentação não previstos e descolamento prematuro do letreiro.

As mensagens trocadas entre as partes comprovam que a contratante buscou solução administrativa para os vícios apresentados e para o atraso na entrega do serviço, sem resposta efetiva da prestadora.

A restituição integral do valor pago exige demonstração de inutilidade substancial do serviço ou inadimplemento absoluto da obrigação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

A fachada foi confeccionada, instalada e utilizada pela contratante, inexistindo prova técnica de perda integral da funcionalidade ou necessidade de refazimento completo da estrutura.

A devolução integral da quantia desembolsada, com manutenção da fachada instalada, configuraria enriquecimento sem causa da contratante.

O valor fixado a título de danos morais atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviço de confecção e instalação de fachada comercial caracteriza defeito contratual e autoriza compensação por danos morais quando comprovadas frustrações relevantes e vícios na execução. 2. A restituição integral do valor pago depende da demonstração de inutilidade substancial do serviço ou inadimplemento absoluto da obrigação. 3. A utilização do objeto contratado pela consumidora afasta a devolução integral da quantia desembolsada quando ausente prova de perda total da funcionalidade. 4. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26. Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46. CPC, art. 98, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LALESCA DOS SANTOS MORAIS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa
FIXA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, rejeitando o pedido de restituição integral do valor pago pela fachada comercial, sob o fundamento da decadência.

Sustenta a recorrente, em síntese, a inocorrência de decadência ou prescrição, afirmando que a pretensão deduzida decorre de defeito na prestação do serviço e inadimplemento contratual, razão pela qual requer a condenação da recorrida à restituição integral do valor pago pelo serviço, no importe de R$ 7.000,00, bem como a majoração da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ilegitimidade ativa da recorrente, ao argumento de que o serviço foi contratado em benefício da empresa “Renova Motos”, pessoa jurídica distinta da autora. Requer, ainda, a revogação da justiça gratuita e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, rejeito o pedido de revogação da
gratuidade da justiça
.

A mera circunstância de a recorrente exercer atividade profissional remunerada ou ter realizado pagamento relativo ao contrato discutido nos autos não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte, especialmente diante da ausência de prova concreta de capacidade financeira incompatível com o benefício anteriormente deferido no ID. 183875745.

Não há elementos robustos aptos a demonstrar alteração significativa da situação econômica da recorrente ou utilização indevida da benesse processual.

No tocante à preliminar de
ilegitimidade ativa
, igualmente não merece acolhimento.

Embora a fachada tenha sido destinada ao estabelecimento comercial “Renova Motos”, verifica-se que toda a relação contratual foi conduzida diretamente pela recorrente, a qual realizou as tratativas negociais, efetuou os pagamentos e suportou pessoalmente os desdobramentos decorrentes da contratação.

A questão, contudo, já foi objeto de análise e decisão em sede recursal anterior (ID. 295986372), conforme expressamente consignado na sentença recorrida (ID. 356497389).

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do
mérito
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de decadência quanto ao pedido de indenização por danos materiais, bem como à análise da adequação do valor arbitrado a título de danos morais
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrida atua no ramo de comunicação visual e fornecimento de fachadas comerciais, enquanto a recorrente figura como destinatária final do serviço contratado.

A prova produzida nos autos revela, de forma consistente, a existência de falha na prestação do serviço executado pela recorrida.

As fotografias juntadas pela autora (ID. 273515381) evidenciam discrepância entre o projeto originalmente apresentado e o resultado efetivamente entregue, demonstrando inadequações visuais, diferenças de tonalidade entre os materiais empregados, necessidade de utilização de cabos de sustentação não previstos no
layout
inicialmente aprovado, além de problemas de acabamento e descolamento prematuro do letreiro.

De igual modo, as conversas mantidas entre as partes por aplicativo de mensagens demonstram que a recorrente buscou, reiteradamente, a solução administrativa do problema, tanto em relação ao atraso excessivo na entrega quanto aos vícios posteriormente identificados, sem que a recorrida promovesse solução efetiva e adequada.

O conjunto probatório evidencia, portanto, o descumprimento da oferta e a inadequação do serviço prestado, caracterizando defeito na execução contratual e falha na prestação do serviço.

Todavia, embora configurada a falha contratual, não assiste razão à recorrente quanto à pretensão de restituição integral do valor pago.

Ainda que a sentença tenha fundamentado a improcedência do pedido de indenização material na decadência prevista no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a solução adotada permanece correta, ainda que por fundamento parcialmente diverso.

Isso porque a restituição integral da quantia desembolsada pressupõe inutilidade substancial do serviço prestado ou inadimplemento absoluto da obrigação, circunstâncias não demonstradas nos autos
.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a fachada foi efetivamente confeccionada, instalada e utilizada no estabelecimento comercial da recorrente.

Os vícios apontados evidenciam execução imperfeita e acabamento insatisfatório,
mas não comprovam perda total da funcionalidade ou inutilização integral do objeto contratado
.

Também não há nos autos prova técnica mínima apta a demonstrar que os defeitos apresentados exigiriam o refazimento completo da estrutura ou inviabilizariam integralmente sua utilização.

Nesse contexto, a devolução integral do valor pago mostrar-se-ia desproporcional, sobretudo porque a recorrente permaneceu usufruindo do serviço executado, ainda que de forma imperfeita.

A pretensão recursal, nesse ponto, implicaria enriquecimento sem causa, na medida em que resultaria, simultaneamente, na manutenção da fachada instalada e na restituição integral da quantia desembolsada.

Quanto aos danos morais, a sentença fixou indenização no valor de
R$ 2.000,00
.

O montante arbitrado mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

É incontroverso que houve atraso significativo na entrega do serviço, sucessivas frustrações de expectativa e execução inadequada da fachada contratada.

Todavia, tais circunstâncias, embora aptas a ensejar compensação moral, não revelam repercussão extraordinária capaz de justificar a majoração pretendida.

O valor fixado em primeiro grau atende satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026